Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-54.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000561-54.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO LIMA DA SILVA - CPF: 755.455.942-72 (APELANTE), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.377.451-31 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – RESTRIÇÕES POSTERIORES – IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE – RECURSO PROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Inaplicável a Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça quando ocorrer inscrições posteriores do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, porquanto o dano moral somente não será devido quando preexistente legítima inscrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Luciano Lima da Silva
, objetivando reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos postos na ação de indenização por danos morais, promovida em face de
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda
.

Para tal desiderato sustenta que restou incontroverso nos autos que a apelada incluiu indevidamente o seu nome nos cadastros de inadimplentes e que no caso não há que se falar em incidência da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que à época das restrições não existiam negativações preexistentes.

Pede o provimento do recurso a fim de afastar a aplicação da referida súmula e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelada por sua vez, em contrarrazões, aduziu que não merece reforma a sentença, devendo o recurso ser desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não há que se falar em dano moral indenizável quando preexistentes anotações em cadastro de proteção ao crédito, conforme preconiza a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

O recurso comporta provimento, porquanto se mostra inaplicável ao caso dos autos a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise dos autos, restou incontroversa a irregularidade da negativação do nome do autor/apelante procedida pela requerida/apelada.

É que, houve a rescisão do contrato celebrado entre as partes, constando a quitação de eventuais débitos na data de 30/11/2016 (Id. 54371725), enquanto à inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida/apelada ocorreu entre o período de 23/06/2018 a 09/07/2018, conforme extrato acostado ao Id. 54371726.

Ressalte-se que a própria requerida/apelada confessou, em sua defesa, que o contrato foi rescindido e que a negativação ocorreu por falta de baixa no sistema, conforme, aliás, consignado na sentença.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019) (destaquei)

Ocorre que na hipótese dos autos, o juízo
a quo
entendeu que a inclusão do nome do autor/apelante nos cadastros de inadimplentes não ensejou o dano moral vindicado, tendo em vista a existência de várias anotações preexistentes àquelas discutidas no presente feito.

No entanto, constata-se do extrato acostado ao Id. 54371726 que o nome do autor/apelante, quando do ajuizamento da ação em 22/01/2019 (Id. 54371720), estava negativado tão somente por conta da inscrição indevida perpetrada pela requerida/apelada, de maneira que não há que se falar em afastamento do dano moral por supostas inscrições realizadas por outras empresas, pois, ao que tudo indica, à época da inscrição indevida o seu nome estava limpo.

Pontua-se aqui, que ao contrário do que restou consignado na sentença, é inaplicável a Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento
”, haja vista que a negativação ora discutida é a mais antiga e as outras duas restrições em nome do autor/apelante ocorreram somente após o ajuizamento da ação, conforme extrato acostado ao Id. 54371747.

Assim, a existência de negativação posterior não obsta o direito de o autor/apelante ser indenizado por danos morais.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓTRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO – RISCO DO EMPREENDIMENTO –
DANO MORAL CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES PERPETRADAS POR DIVERSAS EMPRESAS – IMPERTINENCIA – NOME DA AUTORA QUE ESTAVA LIMPO À ÉPOCA DA INSCRIÇÃO INDENIDA DA RÉ
– RECURSO DESPROVIDO. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ, REsp 1197929/PR) Inexistente o contrato formalizado entre as partes, são indevidos os descontos efetuados em conta-corrente, o que dá ensejo à condenação por dano moral. Precedente." (STJ, AgRg no AREsp 408169).
"O surgimento posterior de outras negativações, não afasta a existência do referido ato ilícito, nem descaracteriza a restrição indevida que ocorreu em seu nome, até então limpo"
(Ap 145717/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015).” (N.U 0006570-91.2015.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 13/09/2016) (destaquei)

Desse modo, resta caracterizado o dano moral, que, como já salientado, neste caso se configura
in re ipsa
, isto é, considera-se presumido, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, ou seja, decorre do próprio fato e dispensa a demonstração do dano suportado.

Destarte, configurado o dano e a consequente obrigação da requerida/apelada em repará-lo, passo a análise do
quantum
a ser fixado.

É cediço que para a fixação do valor dos danos morais o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Na hipótese, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado, eis que arbitrado de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Tal quantia deverá ser acrescida de correção monetária, a contar da publicação do acórdão, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da inscrição indevida.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para julgar parcialmente procedente a ação, para o fim de condenar a requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a conta da publicação do acórdão e de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da inscrição indevida.

Diante da alteração do julgado, condeno a requerida/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, observado o disposto no art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020